Tribunal: TJSP
Processo: 1008722-84.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inclusive do pagamento realizado, o que impossibilita cogitar de ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 3. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. 6. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, diante do resultado deste julgamento e considerando a atuação acrescida, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000797929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008722-84.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento estendido, por maioria de votos
negaram provimento ao recurso, com observação ,vencido o relator soteado que
declarara voto . O 2o juiz redigira o acordão.", de conformidade com o voto do Relator
designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN, vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON
DE ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1008722-84.2019.8.26.0084
Comarca:
Campinas Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara
Juiz:
Alfredo Luiz Gonçalves
Apelante: Elektro Redes
Apelada:
Sul América Companhia Nacional de Seguros
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO
RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstração
de suas assertivas, inclusive do pagamento realizado, o que
impossibilita cogitar de ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 2. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos
em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado
se submete às regras consumeristas. 3. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao pagamento de
indenização por danos decorrentes de falha na prestação de
serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A prova produzida
não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel
segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. 6. Por força do que estabelece o artigo 85, §
11 do CPC, diante do resultado deste julgamento e
considerando a atuação acrescida, daí advém a elevação da
verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.133
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
decorrente de contrato de seguro proposta por SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de ELEKTRO REDES
S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00, a ser
atualizada pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça desde a
data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar
da data da contestação (fevereiro de 2020), tendo em vista que a ré
ingressou espontaneamente nos autos antes da expedição da carta de
citação. Também a condenou ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a vencida apontando a ocorrência de
prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, CC) e, quanto ao mais, pretendendo a
inversão do resultado alega, essencialmente, que a teoria da
responsabilidade civil objetiva da Administração, prevista no artigo 37, §
6o, da CF, não é de natureza absoluta, de modo que se faz necessária a
prova do nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos
na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, o que não se verifica na
hipótese, na medida em que não foi observado o procedimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitação de ressarcimento administrativo, possibilitando a esta
apelante a apuração dos fatos logo após o ocorrido, com o direito de
vistoria nos equipamentos atingidos. Afirma que em seus sistemas não
foram registradas ocorrências na rede de energia elétrica na data
indicada pela autora, enfatizando a ausência de prova de que a descarga
ou oscilação elétrica foi causada por vício no fornecimento do serviço,
reputando
unilaterais
os
documentos
apresentados.
Prossegue,
afirmando que é do consumidor a responsabilidade pela proteção e
conservação da rede elétrica interna do imóvel, em conformidade a
referida Resolução Normativa, bem com, dos aparelhos/equipamentos
eletroeletrônicos, especialmente em casos fortuitos e de força maior. Não
há, ademais, fundamento para cogitar de responsabilidade objetiva, nem
para a incidência da lei consumerista, pois a demandante, na qualidade
de seguradora, não se enquadra no conceito de consumidor (destinatário
final) previsto no artigo 2o do referido instituto e, por via de consequência,
inexiste a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pedido de majoração da verba honorária
(fls. 411/413).
É o relatório.
2. De pronto, ser faz necessário reconhecer que se
apresentam hábeis e idôneos os documentos encartados pela
seguradora para comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante
ao pagamento realizado ao segurado (fls. 40/54), o que impossibilita cogitar
de ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo,
ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam
presente o interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel
segurado, em virtude de oscilação de energia elétrica. Afirma que,
cumprindo o contrato de seguro na modalidade residencial, pagou ao
beneficiário o valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré,
responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação
devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro empresarial (fl. 46) com Clodoaldo de Araujo Junior
para garantia, dentre outros, dos danos elétricos em seu imóvel
localizado na Rua Irmãos Spinelli no 1222, em Três Lagos/MS. No dia 30
de abril de 2019, a unidade consumidora foi afetada por uma oscilação
de tensão na rede de distribuição da ré, fato que causou danos aos
equipamentos eletroeletrônicos existentes no imóvel assegurado.
Empresas especializadas emitiram pareceres técnicos, concluindo que,
em virtude da falha na prestação dos serviços fornecidos pela
concessionária demandada, houve danos nos componentes dos bens, o
que os tornou impróprios para uso, fato que ensejou a necessidade de
reparos ou substituições. A prestação securitária foi efetivamente paga
ao beneficiário, alcançando o montante de R$ 7.000,00, já com a
necessária dedução do valor alusivo a franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessionária ré, por sua vez, sustentou, inicialmente,
impossibilidade jurídica do pedido, diante da falta de comprovante de
pagamento. Quanto ao mais, alegou, em síntese, a inviabilidade do
ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência
de prévia instauração de procedimento administrativo e da
disponibilização dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção,
em manifesta inobservância do procedimento previsto na aludida
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Apontou, ainda, a ausência
de relação de causalidade e de responsabilidade pelos danos,
inexistindo, ademais, fundamento para aplicação da responsabilidade
objetiva, para a incidência da lei consumerista e, por via de
consequência, para admitir a inversão do ônus da prova, impugnando a
documentação apresentada.
A r. sentença, reconhecendo o nexo de causalidade entre
a conduta da ré e o dano apontado, julgou procedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, acolhendo o recurso, para, assim, julgar
improcedente a pretensão.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é
aquele previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27
do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término
do prazo de cinco anos.
Prosseguindo,
impõe-se
reconhecer
que
a
responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à
concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja, de que
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos cuidados
necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudos técnicos, orçamentos e
comprovantes de pagamento alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 40/54). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de descarga elétrica; oscilação de energia elétrica (fls. 42/45). E
a respeito desse ponto houve impugnação na defesa, sem, contudo,
suficiente demonstração em contrário, não sendo aptas a tanto as “telas”
extraídas do sistema interno da concessionária e do laudo técnico
apresentado, cuja conclusão foi baseada exatamente nos mencionados
sistemas (fls. 162/166 e 273/277).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 3 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 4
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano
comprovado.
Nexo
de
causalidade
verificado.
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 8
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens
do segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-
rogou nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano
(art. 786 do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré,
no caso, na condição de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
pelos danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o ajuizamento
da ação judicial. Impossibilidade de exigência do aguardo da
inspeção por parte da ré. Ausente demonstração, pela
concessionária, de que estava além do seu alcance tecnológico
evitar as consequências das intempéries. Deve a apelada, portanto,
reparar a apelante pelos prejuízos suportados com o pagamento da
indenização securitária. No entanto, as despesas havidas com a
apuração do sinistro pagas à empresa Cintec não podem ser
computadas vez que tal quantia refere-se ao custo operacional da
seguradora e, portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente
pela apelada. Recurso parcialmente provido” 9 (grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária
de energia elétrica
Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
ração
de
sobrecarga
elétrica

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF)
Restrição ao
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
9 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado
Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 10 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”11.
10 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.
11 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante aos
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
tipo de risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de verdadeiro questionamento, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo a
franquia contratada (fls. 52/53).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentando pelo douto Relator sorteado, não comporta acolhimento o
inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada pela sentença.
Anota-se, por oportuno, que não comporta qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação o pleito de alteração da fixação da verba honorária formulado
pela apelada em contrarrazões, sem o formal exercício do direito de
recorrer (fls. 411/413). A falta de oportuna interposição de recurso gerou
preclusão, impossibilitando o exame do tema suscitado de maneira
inadequada.
Todavia, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
CPC, diante do resultado deste julgamento e da atuação acrescida,
impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008722-84.2019.8.26.0084
Apelante : ELEKTRO REDES S/A
Apelada
: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
Comarca : Campinas 1a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
Juiz (a)
: Alfredo Luiz Gonçalves
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.881
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré,
concessionária de serviço público (prestação de serviços
de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. “In casu”, no sinistro reportado e que
deu origem ao pagamento de indenização securitária, não
tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I do CPC, que
os danos nos equipamentos do segurado tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável
a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa
descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS propôs
ação regressiva contra ELEKTRO REDES S/A, julgada procedente pela
r. sentença de fls. 360/365, cujo relatório se adota, para condenar a ré a
pagar à autora o valor de R$7.000,00, corrigido desde o desembolso e
acrescido de juros moratórios de 1% a partir da data da contestação
(fevereiro de 2020), tendo em vista que a ré ingressou espontaneamente
nos autos antes da expedição da carta de citação. A ré foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 368/384, almejando a reforma da
r. sentença. Alega, em resumo, que não ficou demonstrada a falha no
serviço prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados aos equipamentos elétricos em decorrência de oscilação
na energia, não havendo que se falar em nexo causal; que o laudo
produzido pela autora é imprestável; que não houve interrupção do
fornecimento de energia na data dos fatos; que, conquanto a
responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade entre
os danos e a atuação da ré; que não foi cumprido o disposto na Resolução
n.o 414/2010 da ANEEL, que estabelece a necessidade de inspeção dos
aparelhos danificados para comprovação do nexo causal, além do que a
reparação de item danificado pelo consumidor exclui a responsabilidade da
concessionária, ainda mais em casos fortuitos e de força maior; que não há
prova dos danos a serem indenizados; que inexiste relação de consumo
entre as partes, tudo a ensejar, pois, o acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 389/413.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de ocorrência de evento danoso na residência do
segurado Clodoaldo de Araújo Júnior, que com a autora celebrou contrato
de seguro na modalidade compreensivo residencial (apólice no
002347472).
Alegou a autora que referido segurado, em 30.04.2019, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, ora apelante, disso resultando em danos em
equipamentos elétricos e eletrônicos que guarneciam a residência, fato que
deu causa ao pagamento, pela autora, do total de R$7.000,00.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurge a ré. E com razão, respeitado o entendimento da maioria em
julgamento estendido.
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório,
em laudos técnicos e orçamentos juntados apresentados pelas empresas
Dony Eletrônica e Informática (fls. 42 e 45), Altas Horas Refrigeração (fl.
44) e relatório da empresa B4 às fls. 46/51, todos no sentido de que houve
danos elétricos nos equipamentos do segurado decorrentes de descargas
elétricas atmosféricas (raios) durante temporal, em conformidade com o
aviso de sinistro.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridas em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos do
segurado, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por
conseguinte, devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do
contrato, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré em contestação, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia na data apontada na inicial, nem
mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens do segurado tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, o atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a
improcedência da ação. Em razão da sucumbência, deverá a autora arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor dos patronos da ré, que fixo em 12% do valor da
causa, observado o art. 85, §2o e 11, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
12B07BF7
17
21
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12B8E43B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008722-84.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.